Tribunal: STJ
Processo: 2318875-05.2022.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2102592 - MG(2023/0375025-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: LEANDRO DE OLIVEIRA PEREIRA
ADVOGADOS
: LUCAS QUADROS SILVA - MG107442
DANIEL FRANCA RIBEIRO DE CARVALHO - MG108643
EMBARGADO
: TEREZINHA DE JESUS VIANNA
ADVOGADOS
: MARCELE FERNANDES DIAS - MG080540
PAULO CHRISTIAN LEAO RIBEIRO - MG191942
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
LIMINAR. BENFEITORIAS. DIREITO DE RETENÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. SÚMULAS
E
DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
5/STJ
7/STJ.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão embargado enfrenta
as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, com fundamentação clara e
suficiente.
2. O reconhecimento do direito de retenção por benfeitorias, na hipótese, demandaria
interpretação de cláusulas contratuais e reexame do conjunto fático-probatório,
providências vedadas em recurso especial (Súmulas
e
).
5/STJ
7/STJ
3. A afirmação de necessidade de maior dilação probatória revela valoração do acervo
probatório pelas instâncias ordinárias, não configurando omissão ou contradição e
mantendo a incidência da Súmula 7/STJ.
4. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada, ante a ausência de similitude
fática entre os julgados confrontados.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55872184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/04/2026 17:08:58
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: e6e02557-9dae-49ba-9c35-1e363858dc39

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2102592 - MG(2023/0375025-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: LEANDRO DE OLIVEIRA PEREIRA
ADVOGADOS
: LUCAS QUADROS SILVA - MG107442
DANIEL FRANCA RIBEIRO DE CARVALHO - MG108643
EMBARGADO
: TEREZINHA DE JESUS VIANNA
ADVOGADOS
: MARCELE FERNANDES DIAS - MG080540
PAULO CHRISTIAN LEAO RIBEIRO - MG191942
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
LIMINAR. BENFEITORIAS. DIREITO DE RETENÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. SÚMULAS
E
DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
5/STJ
7/STJ.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão embargado enfrenta
as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, com fundamentação clara e
suficiente.
2. O reconhecimento do direito de retenção por benfeitorias, na hipótese, demandaria
interpretação de cláusulas contratuais e reexame do conjunto fático-probatório,
providências vedadas em recurso especial (Súmulas
e
).
5/STJ
7/STJ
3. A afirmação de necessidade de maior dilação probatória revela valoração do acervo
probatório pelas instâncias ordinárias, não configurando omissão ou contradição e
mantendo a incidência da Súmula 7/STJ.
4. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada, ante a ausência de similitude
fática entre os julgados confrontados.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LEANDRO DE OLIVEIRA
PEREIRA contra decisão colegiada que negou provimento ao agravo interno no
recurso especial (fls. 447-452).
Nas razões do seu recurso, a parte embargante alega, em síntese, que a
decisão embargada apresenta omissão quanto à qualificação jurídica da controvérsia,
sustentando que a pretensão recursal não consistia em reexame fático-probatório, mas
sim na revaloração jurídica de um quadro fático já delineado nos autos. Alega violação
ao
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Quanto à suposta omissão sobre a qualificação jurídica da controvérsia,
sustenta que o Tribunal de origem reconheceu a discussão sobre benfeitorias, mas
optou por não analisá-la em sede de agravo por entender que os requisitos da liminar
de despejo se sobrepunham hierarquicamente ao direito de retenção. Argumenta que
Documento eletrônico VDA55553657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:42
Código de Controle do Documento: 158928ec-673f-48c1-915d-90d160c59504

essa ponderação entre o
§ 1o, IX, e o
ambos da
é
art. 59,
art. 35,
Lei no 8.245/91,
matéria de direito, não de fato, e que o recurso especial buscava manifestação desta
Corte sobre qual norma deveria prevalecer em juízo de cognição sumária.
Ainda quanto à suposta omissão, alega que a decisão colegiada não
enfrentou o argumento de que a controvérsia é puramente de direito, consistente na
interpretação e aplicação da Lei Federal a uma moldura fática já estabelecida pela
instância ordinária.
Quanto à alegada contradição na aplicação da
sustenta que
Súmula 7/STJ,
o acórdão embargado partiu de premissa contraditória ao afirmar que a revisão do
entendimento exigiria reexame do conjunto fático-probatório, quando o próprio Tribunal
de origem declarou expressamente que não faria análise probatória, afirmando que a
questão das benfeitorias era "controversa" e demandaria "maior dilação probatória".
Argumenta que há contradição porque o acórdão do STJ justifica a incidência da
Súmula 7 afirmando que o TJMG se baseou em fatos e provas, quando o acórdão
mineiro se recusou a analisar as provas por entender que a liminar de despejo
prevalecia.
Quanto à suposta omissão sobre o dissídio jurisprudencial, sustenta que a
decisão embargada limitou-se a afirmar que a divergência não foi demonstrada de
forma analítica e robusta porque as circunstâncias de fato seriam diferentes, sem
especificar quais diferenças relevantes afastariam a similitude jurídica entre os casos.
Alega que a simples menção de que um imóvel era "terreno murado" e outro
"residência" não descaracteriza a identidade da questão de direito: a ponderação entre
o direito à liminar de despejo e o direito de retenção por benfeitorias.
Decurso de prazo para contrarrazões certificado à fl. 466.
É o relatório

VOTO
Os embargos de declaração não merecem prosperar.
A decisão embargada enfrentou coerentemente as questões postas a
julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e
suficiente, razão pela qual não merece reparo algum, conforme se depreende de seus
próprios fundamentos, a seguir transcritos:

A principal controvérsia recursal gira em torno do alegado direito de retenção do
agravante em virtude de benfeitorias realizadas no imóvel, as quais ele considera
um impeditivo para a ordem de despejo liminar. No entanto, para se verificar se o
agravante tem de fato esse direito, seria necessário analisar o contrato de locação
e as provas apresentadas, como notas fiscais e relatórios fotográficos, para
determinar a natureza, a autorização e o valor das benfeitorias.
O Tribunal de origem, ao julgar a apelação, já havia se posicionado sobre essa
questão. Segundo o acórdão, a ordem de despejo liminar foi mantida porque os
requisitos legais do § 1o, da foram cumpridos, e a questão das art. 59, Lei 8.245/91
benfeitorias ainda era controversa, necessitando de maior dilação probatória. A
Documento eletrônico VDA55553657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:42
Código de Controle do Documento: 158928ec-673f-48c1-915d-90d160c59504

Corte estadual concluiu que, embora não se tenha desconsiderado o da Lei de
Locação,
não era possível afirmar os valores reais das benfeitorias naquele
art. 35
momento processual.
A decisão monocrática, ao analisar o recurso especial, concluiu que a revisão do
entendimento do Tribunal de origem sobre a matéria exigiria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, o
que é expressamente vedado em sede de recurso especial pelas Súmulas 5 e 7 do
STJ.
[...]
Outrossim, o agravante insiste que houve omissão e que a matéria é de direito,
mas essa alegação não se sustenta. O Tribunal de origem, bem como a decisão
monocrática, se manifestaram sobre o tema do direito de retenção, embora em
sentido contrário aos interesses do recorrente. O simples fato de a decisão ser
desfavorável à parte não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional,
conforme a jurisprudência desta Corte. A decisão monocrática foi clara ao assentar
que a omissão alegada não existiu, e que o julgamento foi meramente contrário
aos interesses do recorrente.
Finalmente, com relação à análise do dissídio jurisprudencial, não houve
comprovação da similitude fática e jurídica entre os casos confrontados, uma vez
que o acórdão paradigma se refere a uma locação comercial de um "terreno
murado" onde foram realizadas benfeitorias e acessões, em um contrato com
renovações sucessivas, enquanto o caso em tela se trata de um contrato de
locação residencial que supostamente necessitava apenas de reparos. A
divergência, portanto, não está demonstrada de forma analítica e robusta, uma vez
que as circunstâncias de fato são diferentes.

Como se vê, não se verifica qualquer omissão na decisão embargada
quanto à qualificação jurídica da controvérsia.
A distinção entre revaloração jurídica e reexame fático-probatório, invocada
pelo embargante, constitui mero artifício retórico que não altera a natureza da
pretensão recursal. Quando o Tribunal de origem consigna expressamente que a
questão das benfeitorias é "controversa" e necessita de "maior dilação probatória", está
reconhecendo que não há nos autos elementos suficientes para formar convicção
sobre a existência, natureza, autorização e valores das alegadas benfeitorias.
Reverter tal conclusão, para reconhecer o direito de retenção pretendido,
exigiria necessariamente o revolvimento do acervo probatório e a análise das cláusulas
contratuais pertinentes, procedimentos que são inviáveis em sede de recurso especial.
Outrossim, tampouco se constata contradição na aplicação da Súmula 7 do
STJ.
O embargante sustenta que o Tribunal de origem se absteve de analisar as
provas, quando na verdade o acórdão estadual claramente avaliou o contexto
probatório dos autos e concluiu pela insuficiência dos elementos para acolher a
pretensão de retenção em sede de cognição sumária. Afirmar que a questão demanda
"maior dilação probatória" não significa ausência de análise, mas sim reconhecimento
de que o conjunto probatório existente não permite conclusão definitiva sobre o tema.
Trata-se de valoração do acervo probatório típica das instâncias ordinárias,
insuscetível de revisão pela via do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55553657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:42
Código de Controle do Documento: 158928ec-673f-48c1-915d-90d160c59504

O óbice sumular, portanto, foi corretamente aplicado.
No que tange ao dissídio jurisprudencial, a decisão embargada não incorreu
em omissão ao afastar a divergência invocada. A demonstração analítica do dissídio,
conforme exigido pelo
§§ 1o e 3o, do Regimento Interno do Superior Tribunal
art. 255,
de Justiça, pressupõe não apenas identidade na tese jurídica abstrata, mas similitude
nas premissas fáticas que fundamentaram as decisões confrontadas, requisito que não
foi preenchido na espécie.
Com efeito, ao contrário do sustentado pelo embargante, as diferenças
fáticas entre os casos não são irrelevantes ou meramente periféricas, mas substanciais
e determinantes para a solução jurídica adotada, pois envolvem (i) a natureza da
locação; (ii) o tipo de imóvel; (iii) a espécie de obras realizadas; e (iv) o histórico
contratual. Estes elementos influenciam diretamente a análise sobre a configuração e o
exercício do direito de retenção.
A decisão embargada, ao apontar tais diferenças, prestou a jurisdição de
forma adequada e suficiente, inexistindo omissão a ser suprida.
Ademais, não se exige do julgador a análise de todos os argumentos das
partes, a fim de expressar o seu convencimento. O pronunciamento acerca dos fatos
controvertidos encontra-se objetivamente fixado nas razões da decisão embargada,
motivo pelo qual rejeito a alegação de omissão no julgado.
A propósito, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC, destinam-se a
art. 1.022
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. [...] 3. O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. 4. Embargos de declaração rejeitados.

Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no
do
conclui-se que a pretensão da parte embargante
art. 1.022
CPC/2015,
é unicamente o reexame da causa, finalidade à qual não se presta a via eleita. Nesse
sentido, veja-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE
REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
, sendo
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar
Documento eletrônico VDA55553657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:42
Código de Controle do Documento: 158928ec-673f-48c1-915d-90d160c59504

novo julgamento da lide. 2. Não há que se confundir decisão contrária aos
interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação
sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes. 3. Embargos de
declaração rejeitados.

Portanto, o acórdão embargado apreciou todas as questões relevantes para
o deslinde da controvérsia, de forma fundamentada e coerente, não se constatando
qualquer dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração. A
insurgência do embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento,
pretendendo rediscutir o mérito por via inadequada.
Os embargos declaratórios não se prestam a revigorar teses já repelidas ou
a propiciar nova apreciação de matéria decidida, mas apenas a esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, vícios que
não se fazem presentes na hipótese.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55553657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:42
Código de Controle do Documento: 158928ec-673f-48c1-915d-90d160c59504

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.102.592 / MG
Número Registro: 2023/0375025-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000222318867001
10000222318867002
10000222318867003
10000222318867004
23188750520228130000 50632824620228130024 51772009620208130024
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LEANDRO DE OLIVEIRA PEREIRA
ADVOGADOS
: LUCAS QUADROS SILVA - MG107442
DANIEL FRANCA RIBEIRO DE CARVALHO - MG108643
RECORRIDO
: TEREZINHA DE JESUS VIANNA
ADVOGADOS
: MARCELE FERNANDES DIAS - MG080540
PAULO CHRISTIAN LEAO RIBEIRO - MG191942
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LEANDRO DE OLIVEIRA PEREIRA
ADVOGADOS
: LUCAS QUADROS SILVA - MG107442
DANIEL FRANCA RIBEIRO DE CARVALHO - MG108643
EMBARGADO : TEREZINHA DE JESUS VIANNA
ADVOGADOS
: MARCELE FERNANDES DIAS - MG080540
PAULO CHRISTIAN LEAO RIBEIRO - MG191942
Documento eletrônico VDA55855504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:03:35
Código de Controle do Documento: 46afb7df-b63a-4d98-917d-af7ad1af1cee

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:03:35
Código de Controle do Documento: 46afb7df-b63a-4d98-917d-af7ad1af1cee